Tribunal: TCU
Processo: 009.012/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10841/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 17/10/2023, Ata 36/2023, conforme pareceres exarados nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos da referida deliberação: 1a parágrafo do Acórdão 10841/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Marilena Dias de Camargos, emitido pelo" (...) Leia-se: VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Marilena Dias de Camargo, emitido pelo (...) 4o considerando do Acórdão 10841/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "considerando que o instituidor da pensão implementou, conjuntamente, os requisitos definidos no" (...) Leia-se: considerando que a interessada implementou, conjuntamente, os requisitos definidos no (...) Item "a" do Acórdão 10841/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (alteração) a Marilena Dias de Camargos, emitido pelo" (...) Leia-se: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (alteração) a Marilena Dias de Camargo, emitido pelo (...) 1. Processo TC- Processo 009.012/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Marilena Dias de Camargo (XXX.433.638-XX); Marilena Dias de Camargo (XXX.433.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21006/OAB-DF), Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros, representando Marilena Dias de Camargo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.